Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-08.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. PARTIDO
CIDADANIA.
INCONSISTÊNCIAS.
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO

Num. 44884773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
LIMITE
DO
FUNDO
DE
CAIXA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Cidadania no Paraná, relativa à
movimentação
financeira
e
patrimonial
ocorrida no exercício financeiro de 2024.
2. O Tribunal Regional Eleitoral analisou as
contas,
considerando
o
parecer
da
Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias (CCEP), o parecer do Ministério
Público Eleitoral e as alegações finais da
agremiação partidária.
3.
A
unidade
técnica
apontou
inconsistências em despesas com o Fundo
Partidário Ordinário, ausência de aditivo
contratual, não aplicação de recursos no
Fundo Partidário Mulher e extrapolação do
limite do Fundo de Caixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da prestação de
contas, considerando as inconsistências
apontadas
pela
unidade
técnica,
notadamente:
(i)
inconsistências
em
despesas com o Fundo Partidário Ordinário;
(ii) ausência de aditivo contratual; (iii) não
aplicação de recursos no Fundo Partidário
Mulher; e (iv) extrapolação do limite do
Fundo
de
Caixa,
verificando
o
comprometimento da confiabilidade das
contas prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas partidárias é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
contando
com
expressa
previsão
constitucional.
6. A transparência no financiamento e
aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44884773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
utilizados constitui condição sine qua non
para que os eleitores e filiados possam
saber
quais
são
os
principais
patrocinadores de uma dada agremiação.
7. As inconsistências em despesas com o
Fundo
Partidário
O

Inteiro teor:
29/04/2026
Número: 0600402-08.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600402-08.2025.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido Cidadania, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HELIO RENATO WIRBISKI (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ALOISIO KURZ SCHIAVON (RESPONSÁVEL)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
WALMIR DA SILVA MATOS (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884773
28/04/2026
18:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44884773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.174

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600402-08.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: WALMIR DA SILVA MATOS
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: ALOISIO KURZ SCHIAVON
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RESPONSÁVEL: HELIO RENATO WIRBISKI
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. PARTIDO
CIDADANIA.
INCONSISTÊNCIAS.
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO

Num. 44884773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
LIMITE
DO
FUNDO
DE
CAIXA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas anual
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Cidadania no Paraná, relativa à
movimentação
financeira
e
patrimonial
ocorrida no exercício financeiro de 2024.
2. O Tribunal Regional Eleitoral analisou as
contas,
considerando
o
parecer
da
Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias (CCEP), o parecer do Ministério
Público Eleitoral e as alegações finais da
agremiação partidária.
3.
A
unidade
técnica
apontou
inconsistências em despesas com o Fundo
Partidário Ordinário, ausência de aditivo
contratual, não aplicação de recursos no
Fundo Partidário Mulher e extrapolação do
limite do Fundo de Caixa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da prestação de
contas, considerando as inconsistências
apontadas pela unidade técnica, notadamente: (i) inconsistências em
despesas com o Fundo Partidário Ordinário;
(ii) ausência de aditivo contratual; (iii) não
aplicação de recursos no Fundo Partidário
Mulher; e (iv) extrapolação do limite do
Fundo
de
Caixa,
verificando
o
comprometimento da confiabilidade das
contas prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas partidárias é um
dos pilares do regime democrático, contando com expressa previsão constitucional.
6. A transparência no financiamento e
aplicação dos recursos públicos e privados

Num. 44884773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
utilizados constitui condição sine qua non
para que os eleitores e filiados possam
saber
quais
são
os
principais
patrocinadores de uma dada agremiação.
7. As inconsistências em despesas com o
Fundo
Partidário
Ordinário,
embora
configurem inobservância aos preceitos
normativos, o diminuto valor percentual
envolvido e a ausência de indícios de má-fé
permitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
determinando-se a devolução do valor de
R$ 3.200,00 ao Tesouro Nacional.
8. A ausência de aditivo contratual para
justificar o reajuste nos pagamentos à
empresa
Blue
Thunder
Serviços
de
Informática Ltda., embora configure falha na
instrução documental, o montante de R$
250,00 é irrelevante frente ao total de
recursos utilizados, não possuindo o condão de desaprovar as contas,
determinando-se a devolução do valor de
R$ 250,00 ao Tesouro Nacional.
9. A não aplicação de recursos no Fundo
Partidário Mulher, embora o partido tenha
cumprido o dever formal de segregação, a
análise técnica demonstrou que não houve
qualquer gasto material com a finalidade
prevista na norma durante o exercício,
devendo-se
observar
a
aplicação
no
exercício financeiro seguinte.
10. A extrapolação do limite do Fundo de
Caixa, embora comprovadas as despesas,
configura
irregularidade,
não
havendo
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas aprovadas com ressalvas, com
a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do valor total de R$ 3.450,00
(referente aos itens 5.2.b e 5.2.d), ante à
natureza pública das verbas e à ausência
de regularidade formal na sua aplicação.

Num. 44884773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
Tese de Julgamento: 1. A aprovação com
ressalvas das contas é cabível quando as
irregularidades
não
comprometem
a
transparência e a fidedignidade das contas,
e representam um percentual irrelevante
frente ao total de recursos utilizados. 2. A
devolução de valores ao Tesouro Nacional
é
devida
quando
há
ausência
de
regularidade formal na aplicação de verbas
públicas. 3. A não aplicação de recursos no
Fundo
Partidário
Mulher
no
exercício
financeiro correspondente não enseja a
desaprovação das contas, desde que os
valores
tenham
sido
devidamente
segregados e a aplicação seja realizada no
exercício
financeiro
seguinte.
4.
A
extrapolação do limite do Fundo de Caixa,
quando
comprovadas
as
despesas,
configura irregularidade, mas não enseja a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 18,
caput e § 1º, 19, 22, caput e § 3º, 26, 29, I,
"g", 58, § 2º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060124289, Rel. Min. Edson
Fachin,
DJe
06/10/2020;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº
060043884,
Relator(a)
Des.
Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, DJE, 29/10/2025;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL nº060042233, Rel. Des. Eleitoral
Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE,
18/09/2025; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº060041138, Rel. Des.
Eleitoral
Tatiane
De
Cassia
Viese,
Publicação: DJE, 27/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 44884773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Cidadania
no Paraná, relativa à movimentação financeira e patrimonial ocorrida no exercício financeiro de
2024.
Submetidas as contas ao exame da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (CCEP)
deste Tribunal, foi emitido Parecer Preliminar, no qual se identificou a ausência de peças
obrigatórias, notadamente as procurações do presidente e do tesoureiro que atuaram em 2024.
Intimados, os prestadores regularizaram o vício com a juntada dos referidos instrumentos de
mandato.
Em continuidade ao escrutínio contábil, a unidade técnica expediu o Parecer de Diligências,
descrevendo inconsistências e determinando a manifestação da grei partidária, que, a seu turno,
acostou documentação e prestou esclarecimentos. Após, foi emitido Parecer de Regularidade
apontando as falhas ainda não sanadas, momento em que o partido voltou a ser intimado e
apresentou novas manifestações e documentos.
Com o acervo probatório e de informações estabilizado, a unidade técnica exarou o Parecer
Técnico Conclusivo, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas, indicando como
irregularidades remanescentes os seguintes pontos: 1. Inconsistências em despesas com o
Fundo Partidário Ordinário (Item 5.2.b); 2. Ausência de aditivo contratual (Item 5.2.d); 3. Não
aplicação de recursos no Fundo Partidário Mulher (Item 5.3); 4. Extrapolação do limite do Fundo
de Caixa (Item 6).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer acompanhando o entendimento da unidade
técnica. Concluiu que as impropriedades registradas não ostentam gravidade suficiente para a
desaprovação e manifestou-se pela aprovação com ressalvas, sugerindo a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional correspondentes aos valores com irregularidade
identificados nas rubricas do Fundo Partidário.
A agremiação partidária e seus dirigentes apresentaram Alegações Finais defendendo, em
síntese, que as falhas apontadas não comprometem a fidedignidade, a transparência ou a
confiabilidade das contas. Justificaram as divergências nos pagamentos e obrigações, pontuaram
a inexistência de previsão legal para determinação de devolução atinente à extrapolação do fundo
de caixa (já que as despesas foram comprovadas) e ressaltaram que, quanto aos recursos
voltados à participação política feminina, os valores já se encontram devidamente segregados na
conta específica para aplicação oportuna. Pugnaram, ao final, pela aprovação das contas.
É o relatório.

Num. 44884773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o PSTU apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro
2017 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo
contido no id. 20585916, com indicativo de desaprovação face à observação de inconsistências,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
1. Inconsistências em despesas com o Fundo Partidário Ordinário (Item 5.2.b):
Inicialmente, a unidade técnica constatou uma série de despesas sem apresentação dos
contratos por meio do SPCA, totalizando R$ 117.200,00. Instados, os requerentes apresentaram
contratos e acrescentaram que havia um atraso do pagamento referente a setembro de 2023,
motivo pelo qual o valor mensal de R$ 3.000,00 foi parcelado entre os meses de maio e junho de
2024 (R$ 1.500,00 cada), incluindo o valor mensal.
Diante dessas informações, o setor técnico apontou que no demonstrativo de obrigações a pagar
da prestação de contas anual do exercício de 2023 não constam as despesas no montante de R$
3.000,00 pagos a maior ao fornecedor GERALDO HERNANDES TORRES no ano de 2024. Por
esse motivo, a inconsistência foi mantida para esse valor de R$ 3.000,00.
Outrossim, foi mantida inconsistência no valor de R$ 200,00 referente a pagamentos realizados a
maior a THIAGO MAIA MOURÃO no mês de outubro de 2024.
O ordenamento jurídico-eleitoral, por meio da Resolução TSE nº 23.604/2019 (artigos 26 e 29,
inciso I, alínea "g"), impõe às agremiações o estrito dever de observar o regime de competência e

Num. 44884773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
a transparência contábil. É imperativo que todas as dívidas contraídas em exercícios anteriores e
quitadas no ano corrente estejam devidamente averbadas no "Demonstrativo de Obrigações a
Pagar".
Tal exigência visa garantir a rastreabilidade das verbas públicas provenientes do Fundo
Partidário, cuja aplicação exige comprovação documental idônea e lastro contratual inequívoco,
sob pena de violação ao princípio da fidedignidade das contas.
No caso concreto, verifica-se que o Diretório Estadual do Cidadania realizou pagamentos aos
prestadores Geraldo Hernandes Torres e Thiago Maia Mourão que desbordaram da regularidade
formal e material.
No primeiro caso, o dispêndio de R$ 3.000,00 referia-se, segundo declarou o prestador, a
serviços prestados ainda em 2023, contudo, tal passivo foi omitido na prestação de contas
daquele ano, configurando falha no controle de competência. No segundo caso, constatou-se um
pagamento a maior de R$ 200,00 sem o respectivo aditivo ou justificativa contratual.
Embora as falhas configurem inobservância aos preceitos normativos, o diminuto valor percentual
envolvido - 1,02% dos recursos do Fundo Partidário utilizados - e a ausência de indícios de má-fé
permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, tratando-
se de aplicação irregular de recursos de natureza pública, a recomposição ao erário é impositiva.
Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da irregularidade para fins de ressalva,
determinando ao partido a devolução do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) ao
Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária e juros de mora, nos termos da
legislação vigente.
2. Ausência de aditivo contratual (Item 5.2.d):
A inconsistência detectada pela unidade técnica no item 5.2.d refere-se a irregularidades na
comprovação de gastos com serviços de informática prestados pela empresa Blue Thunder
Serviços de Informática Ltda., custeados com recursos do Fundo Partidário. Durante o exame,
apurou-se que, a partir de agosto de 2024, o valor mensal pago à fornecedora sofreu um
acréscimo de R$ 50,00 em relação ao montante originalmente pactuado, totalizando uma
diferença de R$ 250,00 até o final do exercício. A falha reside na ausência de um aditivo
contratual formalizado que justificasse juridicamente o aumento do dispêndio, em inobservância
ao dever de suporte documental idôneo para gastos de natureza pública.
Em sua defesa, a agremiação reconheceu o reajuste, justificando que a formalização do aditivo
foi preterida em razão do diminuto valor envolvido, o que não teria comprometido a transparência
da despesa. Contudo, o setor técnico manteve o apontamento por entender que a execução
financeira deve estrita obediência aos termos contratuais vigentes.
No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas
quanto a este ponto, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que o
valor glosado é considerado irrelevante frente ao volume total dos recursos movimentados e não
impediu a fiscalização da Justiça Eleitoral.

Num. 44884773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
Quanto ao ponto, a Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu Art. 18, caput e § 1º, estabelece que
a comprovação dos gastos realizados com recursos do Fundo Partidário deve ser feita mediante
documentação idônea, o que pressupõe a conformidade material e formal dos dispêndios com os
instrumentos contratuais que lhes conferem lastro jurídico. Complementarmente, o art. 26 da
referida norma impõe que a escrituração contábil observe a fidedignidade e suporte documental
completo para todos os atos de gestão financeira, não havendo ressalva legal para a hipótese de
acréscimos diminutos aos contratos.
No caso concreto, verifica-se que o Diretório Estadual do Cidadania efetuou pagamentos à
empresa Blue Thunder Serviços de Informática Ltda. com um acréscimo mensal de R$ 50,00 a
partir de agosto de 2024, totalizando uma inconsistência de R$ 250,00 no exercício.
A própria agremiação reconheceu a ausência de aditivo contratual para justificar o reajuste,
alegando que a formalização foi preterida em virtude do baixo valor envolvido. Tal conduta,
embora admitida, configura falha na instrução documental, pois o pagamento de verba pública
sem a correspondente alteração contratual formalizada fere o dever de suporte jurídico
indispensável à execução da despesa.
Verifica-se que a falha narrada viola diretamente o art. 18, caput e § 1º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, pela ausência de suporte documental adequado para o incremento da despesa.
Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observo que o
montante de R$ 250,00 é irrelevante frente ao total de recursos utilizados, não possuindo o
condão de desaprovar as contas.
Deste modo, voto pela manutenção da irregularidade apenas para fins de anotação de ressalva,
com a determinação de que o partido realize a devolução do valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, uma vez que a natureza pública
dos recursos do Fundo Partidário exige a recomposição do erário diante de qualquer aplicação
desprovida de regularidade formal, nos termos do art. 58, § 2º, do mesmo diploma.
3. Não aplicação de recursos no Fundo Partidário Mulher (Item 5.3):
A inconsistência verificada pela unidade técnica no item 5.3 refere-se ao descumprimento da
obrigação de aplicação material de recursos do Fundo Partidário destinados à promoção da
participação política feminina. Embora o Diretório Estadual do Cidadania tenha cumprido o dever
formal de segregação dos valores, transferindo R$ 50.000,00 para a conta bancária específica -
montante superior ao mínimo legal de R$ 22.250,00 (5% do total recebido) -, apurou-se que não
houve a efetiva execução de despesas para a criação ou manutenção de programas afins durante
o exercício de 2024.
O exame da conta bancária nº 94443-2 revelou que a única movimentação financeira registrada
no período foi o débito de uma tarifa bancária no valor de R$ 7,50, resultando em um saldo
aplicado de 0,00%.
Em sua defesa, a agremiação argumentou que, uma vez que os recursos já se encontram
vinculados na conta específica, sua aplicação deveria ser avaliada apenas no exercício financeiro
subsequente. Todavia, a unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral ratificaram o

Num. 44884773 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
apontamento, salientando que a mera reserva bancária não supre a exigência de aplicação
efetiva dentro do exercício correspondente.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu Art. 22, caput, impõe aos órgãos partidários a
obrigação cogente de aplicar, anualmente, o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos
recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
A norma estabelece um critério temporal anual, exigindo que a execução financeira ocorra dentro
do próprio exercício em que os recursos foram recebidos, visando a continuidade e a efetividade
das políticas de incentivo ao gênero, porém ressalva no § 3º que o partido que não cumprir o
disposto no caput deve transferir o saldo para conta bancária específica para essa finalidade, de
modo que o saldo deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% do valor previsto no caput.
No presente, os autos revelam que o Diretório Estadual do Cidadania recebeu R$ 445.000,00 do
Fundo Partidário em 2024, o que gerou a obrigação de aplicar R$ 22.250,00 nos referidos
programas. Embora o partido tenha cumprido o dever formal de segregação, transferindo R$
50.000,00 para a conta específica (conta nº 94443-2), a análise técnica demonstrou que não
houve qualquer gasto material com a finalidade prevista na norma durante o exercício.
A única movimentação bancária registrada foi o débito de uma tarifa de extrato no valor de R$
7,50, resultando em uma aplicação real de 0% no ano de 2024.
Nesse contexto, resta configurada a violação direta ao Art. 22, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019, uma vez que a segregação financeira, isoladamente, não supre a exigência de
execução material da despesa no exercício correspondente.
Contudo, considerando que os valores foram devidamente identificados e permanecem
vinculados à conta específica, a falha não possui gravidade para a desaprovação das contas,
devendo-se observar a aplicação no exercício financeiro seguinte, conforme o comando legal.
Ante o exposto, deve ser imposta a ressalva ao item 5.3 em razão da ausência de
empreendimento dos recursos em conformidade com a legislação e determina-se à agremiação
que, no exercício de 2025, realize a aplicação do montante acumulado.
4. Extrapolação do limite do Fundo de Caixa (Item 6):
A inconsistência apontada no item 6 do parecer técnico conclusivo refere-se à extrapolação do
limite legal para a constituição de fundo de caixa com recursos do Fundo Partidário durante o
exercício de 2024. De acordo com o art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o montante
destinado a esse fim não pode ultrapassar 2% das despesas realizadas no exercício anterior. No
caso em tela, o limite calculado foi de R$ 5.913,34, contudo, a agremiação declarou uma
constituição total de R$ 8.659,87, resultando em um excesso de R$ 2.746,53.
Em sua defesa, o partido argumentou que os valores foram utilizados para despesas cotidianas
de pequeno vulto, como materiais de copa e abastecimentos, e destacou uma redução
progressiva no uso de fundo de caixa em relação aos anos anteriores.

Num. 44884773 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
A unidade técnica e o Ministério Público Eleitoral registraram que, apesar da falha na observância
do teto regulamentar, as despesas foram devidamente comprovadas por documentação fiscal
idônea. Diante do fato de a irregularidade representar apenas 0,81% do total das despesas do
exercício e não comprometer a fiscalização, as contas receberam parecer pela aprovação com
ressalvas quanto a este ponto.
O artigo 19 da Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece o regramento estrito para a
constituição e manutenção do fundo de caixa, impondo um saldo máximo de R$ 5.000,00 de
recursos que tenham transitado pela conta bancária específica e, no ano, não ultrapasse 2% das
despesas registradas no exercício anterior.
A jurisprudência desta Corte Regional estabelece que a extrapolação do limite de fundo de caixa,
embora comprovadas as despesas, configura irregularidade.
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.
DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Cidadania, referente ao exercício
financeiro de 2023. O Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em razão da
extrapolação do limite do fundo de caixa e ausência de registro do saldo remanescente do
exercício anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extrapolação do limite do
fundo de caixa, bem como a ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior,
verificando o comprometimento da confiabilidade das contas prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extrapolação do limite do fundo de caixa, embora comprovadas as despesas, configura
irregularidade.
4. A ausência de registro do saldo remanescente do exercício anterior compromete a
confiabilidade das contas prestadas.
5. As irregularidades representam 53,61% do total de despesas contratadas, o que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas desaprovadas, com determinação de pagamento de multa.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite do fundo de caixa e a ausência de registro do
saldo remanescente do exercício anterior, quando representam um percentual significativo das
despesas contratadas, ensejam a desaprovação das contas. 2. A desaprovação das contas
implica a aplicação de multa.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.096/1995, art. 32, art. 37; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 5º, art. 19, art. 45, III, art. 48.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060042233,
Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, Publicação: DJE, 18/09/2025; TSE, REspe nº
060124289, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº060041138, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE,
27/08/2025.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060043884, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi, DJE, 29/10/2025]

Num. 44884773 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
No presente caso, verifica-se que o Diretório Estadual do Cidadania constituiu fundo de caixa no
montante de R$ 8.659,87. De acordo com a norma, o saldo não pode ultrapassar o valor de R$
5.000,00, configurando-se um excesso material de R$ 3.659,87.
Em sua defesa, a agremiação logrou êxito em comprovar a destinação dos valores por meio de
documentação fiscal idônea (como materiais de consumo diário), além de demonstrar uma
trajetória de redução drástica na utilização dessa modalidade de gasto (queda de mais de 80%
em relação a 2022).
Não obstante, configurada está a irregularidade consubstanciada na extrapolação do limite para
constituição do fundo de caixa no total de R$ 3.659,87 que representa 0,81% dos recursos do
total de despesas do exercício.
Salienta-se, entretanto, que acerca dos recursos oriundos do Fundo Partidário, a jurisprudência
do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento de referidos valores ao Tesouro
Nacional no caso em que há documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas
realizadas em espécie. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART.
36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS
EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
REALIZADAS.
DESNECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM
HARMONIA COM A HODIERNA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização
de despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE
nº 23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do
caso para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma
resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela
efetiva comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio
da apresentação de documentos fiscais idôneos.
[...]
[TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020]
No caso, a irregularidade se circunscreve à extrapolação do limite de caixa e não à ausência de
comprovação de gastos pagos em espécie. Como houve comprovação da destinação e registro
das despesas que foram pagas com o valor reservado a título de Fundo de Caixa, o presente

Num. 44884773 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
caso não se amolda às hipóteses de devolução previstas na Res.–TSE nº 23.604/2019, portanto,
não há necessidade de recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.
Da proporcionalidade e razoabilidade:
Em síntese, as impropriedades remanescentes nestes autos cingem-se a falhas de natureza
formal e material que totalizam R$ 3.450,00 em gastos com o Fundo Partidário desprovidos de
suporte documental ou contratual adequado (itens 5.2.b e 5.2.d), à inexecução financeira de R$
22.250,00 destinados à promoção da participação política feminina — apesar da devida
segregação bancária (item 5.3) — e à extrapolação do teto para constituição de fundo de caixa no
montante excedente de R$ 3.659,87 (item 6).
Sob o prisma quantitativo, observa-se que as irregularidades no emprego do Fundo Partidário
representam apenas 1,02% dos recursos utilizados, ao passo que o excesso no fundo de caixa
perfaz módicos 0,81% das despesas totais do exercício, evidenciando que as inconsistências
possuem baixíssima expressividade monetária frente ao vulto da movimentação financeira global
da agremiação.
A análise conjunta das falhas autoriza a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, que admite a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades não superam o patamar de 10%
e não obstaculizam a fiscalização por esta Justiça Especializada.
No caso em tela, a transparência e a fidedignidade das contas não restaram comprometidas, uma
vez que houve a comprovação material da destinação dos recursos de caixa e a manutenção dos
valores femininos em conta específica.

CONCLUSÃO
Portanto, voto pela aprovação com ressalvas das contas, com a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional do valor total de R$ 3.450,00 (referente aos itens 5.2.b e 5.2.d), ante à natureza
pública das verbas e à ausência de regularidade formal na sua aplicação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600402-08.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-

Num. 44884773 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 28/04/2026 18:19:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042818194400100000043820557
Número do documento: 26042818194400100000043820557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:57
A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RESPONSAVEIS: RUBENS BUENO, WALMIR
DA SILVA MATOS, ALOISIO KURZ SCHIAVON, HELIO RENATO WIRBISKI - Advogados
dos RESPONSAVEIS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 23.04.2026